Tribunal: TJDFT
Processo: 0717215-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Vistos etc. De acordo com o que alinhara, o agravante postulara os benefícios da justiça gratuita de forma a ser alforriado da obrigação de recolher o preparo, que, ressalte-se, alcança valor baixíssimo, aventando que a ação principal possui natureza coletiva e, outrossim, que é pessoa jurídica de direito privado, sem finalidade lucrativa e que não explora atividade econômica. Considerando que não é beneficiário da justiça gratuita, que se qualifica como pessoa jurídica destinatária de contribuições sindicais da categoria que representa e, demais disso, que a ação principal não possui natureza coletiva, tratando-se de ação monitória atualmente em fase de cumprimento de sentença promovida em seu desfavor, não pode o agravante ser agraciado com o benefício com lastro em simples assertivas alinhadas com esse objetivo. Assim sendo, assinalo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias para evidenciar sua situação financeira atual, de forma a ser aferido se pode ou não ser legitimamente agraciado com o benefício, ou, em contrapartida, para, desde logo, efetuar o preparo, agora na forma dobrada, pois não consumado no momento do aviamento do recurso. I. Brasília-DF, 9 de junho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator